Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OFERTA DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Não se pode conhecer, por meio dos aclaratórios, matéria que não fora não ventilada em sede de recurso de apelação.
4. Se não restou evidenciada, de modo inequívoco, a intenção protelatória dos embargantes e tampouco restaram presentes os pressupostos legais caracterizadores da litigância de má-fé, não há que se aplicar a multa processual pleiteada pelo embargado.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.